Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELISABETE DE ARAÚJO FERNANDES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ENEIAS PINTOFERREIRA. O título executivo judicial homologou acordo em que MARIA ELISABETE reconheceu a dívida de R$85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), a serem pagos em 57 (cinquenta e sete) parcelas iguais, mensais e sucessivas, de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Diante do atraso no pagamento de duas parcelas, o credor reputou a dívida vencida antecipadamente e requereu o cumprimento de sentença pela sua integralidade. A devedora impugnou o pedido, sob o pálio de que são devidas apenas as parcelas vencidas, haja vista que o acordo homologado não continha cláusula de vencimento antecipado. Pela decisão judicial, o juízo rejeitou a impugnação e diante da previsão de cláusula penal com a incidência de multa sobre o valor devido. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação, decotar o excesso de execução e limitar o cumprimento de sentença à parcelas vencidas. Dispensado o preparo, posto que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A devedora impugna o pedido de cumprimento de sentença. Alega que o acordo homologado nos autos não previa o vencimento antecipado da dívida. Aduz existir excesso de execução no valor de R$ 85.235,99. O credor refutou a impugnação. Decido. O acordo noticiado pela devedora foi homologado pela sentença de Id 200828284. Os termos do ajuste constou ao Id 197124345 e prever o pagamento da dívida em 57 parcelas. Em caso de inadimplemento, incidirá correção monetária, juros de 1% am e multa de 10%. Não houve menção expressa à vencimento antecipado. No entanto, a antecipação do vencimento da dívida decorre dos termos do ajuste homologado, especialmente, da cláusula que trata sobre a incidência de encargos em caso de mora. Nesse caso, a cláusula 3a do acordo informa textualmente que o não pagamento das parcelas atrairá a incidência de correção monetária, juros e multa, sobre o valor devido. Observe-se que a previsão é que os encargos não incidirão sobre as parcelas em atraso, mas sobre o valor devido. Nesse ponto, tem-se por valor devido a totalidade da dívida objeto do acordo. Interpretação diversa importa prejuízo ao credor e possível enriquecimento sem causa da parte devedora. Portanto, o vencimento antecipado da dívida decorre dos termos do acordo firmado entre as partes. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na interpretação do contrato, deve-se buscar a intenção das partes, a qual prevalecerá sobre o sentido literal da linguagem: Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. De igual modo, os ajustes que fogem aos costumes, alteram o resultado regularmente esperado ou criam situações incomuns e além daquelas previstas para determinada relação, devem ser fixadas com clareza e, sempre que possível, expressamente, para que não haja dúvida acerca da vontade dos contratantes e afastar eventual vício de vontade. A informação, o conhecimento prévio de todos os pormenores que podem influenciar na execução da obrigação, inclusive com relação a sua extensão e as consequências do inadimplemento, não podem ficar subtendidas. É o corolário dos princípios da boa-fé e da probidade que rege os atos jurídicos. Isso não quer dizer que as partes não possam fixar parâmetros interpretativos do negócio jurídico e seus pressupostos de revisão e anulação, mas para isso será preciso estabelecê-los expressamente e para que todas as partes envolvidas manifestem sua vontade sabendo previamente todas a nuances que cercam o ato jurídico. No caso presente, verifica-se que o termo de acordo homologado pelo juízo não contém cláusula expressa de vencimento antecipado da dívida. As regras de direito civil não estabelecem como consequência direta e imediata da mora o vencimento antecipado de todo o contrato. Estipulou-se tão somente cláusula penal para a hipótese de inadimplemento das parcelas, conforme previsto na cláusula terceira: “O não pagamento das parcelas no prazo previsto acarretará a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pelo INPC, além de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor devido”. O juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e diante da intepretação de que o valor devido previsto na cláusula penal seria o montante total da dívida e não somente das parcelas inadimplidas. Não é essa a melhor interpretação de acordo com direito material vigente. Se essa fosse a intenção, as partes teriam assim declarado expressamente. Novamente, os negócios jurídicos devem ser interpretados segundo a boa-fé contratual e de sorte que correspondam ao sentido razoável da negociação, inferida das demais disposições e racionalidade econômica das partes (art. 113, §1o, V, do Código Civil). Lado outro, o vencimento antecipado traz maior ônus para o devedor que, encontrando-se em dificuldade de honrar o pagamento de apenas uma parcela, vê-se obrigado a saldar de imediato a totalidade da dívida, razão pela qual exige previsão legal ou contratual expressa e inequívoca. Nesse sentido, o art. 333, do Código Civil, prevê que: “Art. 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código: I - no caso de falência do devedor, ou de concurso de credores; II - se os bens, hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro credor; III - se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver, no débito, solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes.” Portanto, ausente previsão contratual, somente se admitiria o vencimento antecipado nos casos de falência ou recuperação judicial do devedor, insuficiência da garantia real ou fidejussória. Essa não é a situação dos autos, em que o termo de acordo prevê que a meação da devedora no imóvel partilhado remanescerá como garantia da dívida, conforme cláusulas quarta e quinta: “4a Como garantia, a parte CREDORA ainda ficará impossibilitada de alienar os direitos sobre o imóvel localizado Rua AR 03, XXXXXXXX, Sobradinho II, CEP 73XXX-XXX, caso a cláusula 2a não sej cumprida pela parte devedora; 5a Após o pagamento das parcelas, será transferido 50% dos direitos sobre o imóvel localizado Rua AR 03, XXXXXXXXX, Sobradinho II, CEP 73XXX-XXX, para o nome da DEVEDORA MARIA ELISABETE DE ARAÚJO FERNANDES.” Por conseguinte, diante da inexistência de cláusula expressa que autorize o vencimento antecipado e existindo estipulação de garantia do negócio - a meação da devedora sobre imóvel em condomínio - vislumbra-se plausibilidade do direito invocado pela agravante. No mesmo sentido, já se manifestou essa corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ARTIGOS 333, 1.425 E 1.426, DO CÓDIGO CIVIL OBRIGAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE GARANTIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA EXCESSO DE BLOQUEIO/PENHORA. TEMA A SER DIRIMIDO DURANTE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADITIVO CONTRATUAL. VALIDADE. EFICAZ ENTRE AS PARTES DO PROCESSO. MULTA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE CADA PARCELA. ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM. LIVREMENTE PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A interpretação doutrinária a respeito dos arts. 333 e 1.425 do Código Civil posiciona-se no sentido de que o vencimento antecipado não constitui efeito natural da obrigação somente sendo admissível quando há previsão contratual expressa devendo ser clara, categórica e inequívoca. 2. As partes acertaram que as garantias estariam inscritas na matrícula do imóvel, o que não restou providenciado pelas rés, de modo que a multa convencionada se constituiu com o decurso do prazo para comprovar a averbação da referida garantia. 3. O tema a respeito do excesso de bloqueio/penhora deverá ser dirimido durante a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que o douto Juízo irá apurar o efetivo valor da dívida e, em consequência, verificará efetivamente o alcance da condenação em relação à metade da autora. 4. A ausência da formalidade da assinatura em somente um dos acordos firmados sendo que o representante das duas empresas são uma só pessoa física não invalidam o aditivo contratual sendo eficaz entre as partes do processo. 5. De acordo com o contrato firmado, a base de cálculo para a fixação da multa é o valor de cada parcela e não o valor global do negócio jurídico e o débito deve ser corrido pelo IGPM, devendo prevalecer o que foi livremente pactuado. 6. Negou-se provimento a ambos os apelos. (Acórdão 1767512, 0700156-40.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o cumprimento de sentença na origem apenas com relação à parcela controvertida da dívida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator